Tribunal: STJ
Processo: 0048749-83.2026.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219564 - SP(2026/0048749-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 73A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 6A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE
SÃO PAULO - SJ/SP
INTERES.
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E
JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA
LEGALIDADE DO PROTESTO E NÃO DA SANÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado por Juízo trabalhista em face de Juízo Federal,
instaurado em ação de sustação de protesto cumulada com pedido de indenização por danos
morais proposta por administrador judicial, na qualidade de sócio-administrador de sociedade
nomeada administradora judicial de massa falida, em desfavor de ente federal.
2. Fato relevante. O débito em discussão corresponde a multa administrativa aplicada em
razão de atraso no recolhimento de verbas relacionadas ao FGTS, formalizada em Certidão de
Dívida Ativa emitida por ente federal e levada a protesto em nome do administrador judicial,
embora, segundo a inicial, o débito seja de responsabilidade exclusiva da massa falida,
devendo o crédito público ser habilitado no processo falimentar, nos termos do
o-A da
art. 7
.
Lei n. 11.101/2005
3. Decisões anteriores. O Juízo Federal declinou de sua competência ao fundamento de que a
pretensão autoral, dirigida contra multa aplicada por órgão de fiscalização trabalhista em razão
do descumprimento de obrigação relativa ao FGTS, atrairia a competência absoluta da Justiça
do Trabalho com base no
VII, da
O Juízo trabalhista suscitou o conflito,
art. 114,
CF/1988.
afirmando inexistir controvérsia decorrente de relação de trabalho ou hipótese prevista no
da
O Ministério Público opinou pelo conhecimento do conflito e pela
art. 114
CF/1988.
competência da Justiça Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça do
Trabalho processar e julgar ação de sustação de protesto cumulada com indenização por
Documento eletrônico VDA56730319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 63be56dc-9299-4bce-b300-89bbf85771b5

danos morais, proposta contra ente federal, em que se discute a legitimidade do administrador
judicial para responder por débito da massa falida originado de multa administrativa trabalhista
e a nulidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, à luz dos arts. 109, I, e 114, VII, da
CRFB/1988.
III. Razões de decidir
5. Caracteriza-se o conflito negativo de competência nos termos do
do
, pois
art. 66
CPC/2015
o Juízo Federal declinou da competência para a Justiça do Trabalho e o Juízo trabalhista
recusou a competência, suscitando o incidente.
6. A definição da competência jurisdicional deve observar a natureza da ação, aferida a partir
do pedido e da causa de pedir, cabendo ao tribunal indicar o Juízo competente de forma ampla.
7. Embora a Emenda Constitucional n.
tenha ampliado a competência da Justiça do
45/2004
Trabalho para abranger ações relativas às penalidades administrativas impostas aos
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho (art. 114, VII, da CF/1988
), essa competência não se estende a toda e qualquer demanda que tangencie relação
trabalhista, devendo existir correlação direta entre a controvérsia e a penalidade administrativa
ou a relação de trabalho.
8. No caso concreto, o pedido não se volta à desconstituição da multa administrativa, nem à
discussão sobre a higidez do débito fiscal ou a regularidade da atuação fiscalizatória
trabalhista, mas à declaração de nulidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, por suposta
ilegitimidade do administrador judicial para responder pessoalmente por débito da massa falida,
bem como à condenação do ente federal em indenização por danos morais decorrentes do
protesto.
9. A controvérsia principal decorre da atuação da Administração Pública Federal na cobrança
de crédito inscrito em dívida ativa e da definição sobre a possibilidade de responsabilização
pessoal do administrador judicial por obrigação da massa falida, o que atrai a competência da
Justiça Federal, nos termos do
I, da
por envolver ente federal como réu e
art. 109,
CF/1988,
matéria de índole administrativa e fiscal, dissociada de discussão direta sobre relação de
trabalho.
10. O pedido sucessivo de indenização por danos morais funda-se na alegada ilicitude do
protesto e, por sua natureza e causa de pedir, não guarda relação com vínculo laboral ou com
a fiscalização das relações de trabalho, reforçando a inaplicabilidade do
da
e
art. 114
CF/1988
a competência da Justiça Federal.
11. No âmbito do conflito de competência não se emite juízo de valor sobre o mérito da
pretensão deduzida na ação originária, limitando-se a decisão à indicação do Juízo competente
para processar e julgar a demanda.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da
6a Vara do Juizado Especial de São Paulo - SJ/SP.
Tese de julgamento:
1. O órgão competente para julgamento é definido pela natureza da lide, aferida pelo pedido e
pela causa de pedir, podendo o tribunal indicar Juízo diverso daqueles envolvidos no conflito.
2. A Justiça do Trabalho somente é competente para ações relativas a penalidades
administrativas impostas a empregadores quando a controvérsia recai diretamente sobre a
validade da sanção ou da atuação fiscalizatória no âmbito da relação de trabalho.
3. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação de sustação de protesto cumulada com
indenização por danos morais, proposta contra ente federal, em que se discute a nulidade de
Documento eletrônico VDA56730319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 63be56dc-9299-4bce-b300-89bbf85771b5

protesto de Certidão de Dívida Ativa e a responsabilidade pessoal de administrador judicial por
débito da massa falida decorrente de multa trabalhista.
,

arts. 109, I, e 114, VII;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 66; CRFB/1988,
, arts. 18,
, e 23, § 1o, I;
,
o-A.
Lei n. 8.036/1990
caput
Lei n. 11.101/2005 art. 7
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, conhecer do conflito
para declarar competente o Juízo Federal da 6a Vara do Juizado Especial de São
Paulo -
o suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
SJ/SP,
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de
Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56730319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 63be56dc-9299-4bce-b300-89bbf85771b5

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219564 - SP(2026/0048749-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 73A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 6A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE
SÃO PAULO - SJ/SP
INTERES.
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E
JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA
LEGALIDADE DO PROTESTO E NÃO DA SANÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado por Juízo trabalhista em face de Juízo Federal,
instaurado em ação de sustação de protesto cumulada com pedido de indenização por danos
morais proposta por administrador judicial, na qualidade de sócio-administrador de sociedade
nomeada administradora judicial de massa falida, em desfavor de ente federal.
2. Fato relevante. O débito em discussão corresponde a multa administrativa aplicada em
razão de atraso no recolhimento de verbas relacionadas ao FGTS, formalizada em Certidão de
Dívida Ativa emitida por ente federal e levada a protesto em nome do administrador judicial,
embora, segundo a inicial, o débito seja de responsabilidade exclusiva da massa falida,
devendo o crédito público ser habilitado no processo falimentar, nos termos do
o-A da
art. 7
.
Lei n. 11.101/2005
3. Decisões anteriores. O Juízo Federal declinou de sua competência ao fundamento de que a
pretensão autoral, dirigida contra multa aplicada por órgão de fiscalização trabalhista em razão
do descumprimento de obrigação relativa ao FGTS, atrairia a competência absoluta da Justiça
do Trabalho com base no
VII, da
O Juízo trabalhista suscitou o conflito,
art. 114,
CF/1988.
Documento eletrônico VDA56730244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Código de Controle do Documento: 9c8277a2-9267-4313-a4ea-989384a4ccc7

afirmando inexistir controvérsia decorrente de relação de trabalho ou hipótese prevista no
da
O Ministério Público opinou pelo conhecimento do conflito e pela
art. 114
CF/1988.
competência da Justiça Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça do
Trabalho processar e julgar ação de sustação de protesto cumulada com indenização por
danos morais, proposta contra ente federal, em que se discute a legitimidade do administrador
judicial para responder por débito da massa falida originado de multa administrativa trabalhista
e a nulidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, à luz dos arts. 109, I, e 114, VII, da
CRFB/1988.
III. Razões de decidir
5. Caracteriza-se o conflito negativo de competência nos termos do
do
, pois
art. 66
CPC/2015
o Juízo Federal declinou da competência para a Justiça do Trabalho e o Juízo trabalhista
recusou a competência, suscitando o incidente.
6. A definição da competência jurisdicional deve observar a natureza da ação, aferida a partir
do pedido e da causa de pedir, cabendo ao tribunal indicar o Juízo competente de forma ampla.
7. Embora a Emenda Constitucional n.
tenha ampliado a competência da Justiça do
45/2004
Trabalho para abranger ações relativas às penalidades administrativas impostas aos
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho (art. 114, VII, da CF/1988
), essa competência não se estende a toda e qualquer demanda que tangencie relação
trabalhista, devendo existir correlação direta entre a controvérsia e a penalidade administrativa
ou a relação de trabalho.
8. No caso concreto, o pedido não se volta à desconstituição da multa administrativa, nem à
discussão sobre a higidez do débito fiscal ou a regularidade da atuação fiscalizatória
trabalhista, mas à declaração de nulidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, por suposta
ilegitimidade do administrador judicial para responder pessoalmente por débito da massa falida,
bem como à condenação do ente federal em indenização por danos morais decorrentes do
protesto.
9. A controvérsia principal decorre da atuação da Administração Pública Federal na cobrança
de crédito inscrito em dívida ativa e da definição sobre a possibilidade de responsabilização
pessoal do administrador judicial por obrigação da massa falida, o que atrai a competência da
Justiça Federal, nos termos do
I, da
por envolver ente federal como réu e
art. 109,
CF/1988,
matéria de índole administrativa e fiscal, dissociada de discussão direta sobre relação de
trabalho.
10. O pedido sucessivo de indenização por danos morais funda-se na alegada ilicitude do
protesto e, por sua natureza e causa de pedir, não guarda relação com vínculo laboral ou com
a fiscalização das relações de trabalho, reforçando a inaplicabilidade do
da
e
art. 114
CF/1988
a competência da Justiça Federal.
Documento eletrônico VDA56730244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Código de Controle do Documento: 9c8277a2-9267-4313-a4ea-989384a4ccc7

11. No âmbito do conflito de competência não se emite juízo de valor sobre o mérito da
pretensão deduzida na ação originária, limitando-se a decisão à indicação do Juízo competente
para processar e julgar a demanda.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da
6a Vara do Juizado Especial de São Paulo - SJ/SP.
Tese de julgamento:
1. O órgão competente para julgamento é definido pela natureza da lide, aferida pelo pedido e
pela causa de pedir, podendo o tribunal indicar Juízo diverso daqueles envolvidos no conflito.
2. A Justiça do Trabalho somente é competente para ações relativas a penalidades
administrativas impostas a empregadores quando a controvérsia recai diretamente sobre a
validade da sanção ou da atuação fiscalizatória no âmbito da relação de trabalho.
3. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação de sustação de protesto cumulada com
indenização por danos morais, proposta contra ente federal, em que se discute a nulidade de
protesto de Certidão de Dívida Ativa e a responsabilidade pessoal de administrador judicial por
débito da massa falida decorrente de multa trabalhista.
,

arts. 109, I, e 114, VII;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 66; CRFB/1988,
, arts. 18,
, e 23, § 1o, I;
,
o-A.
Lei n. 8.036/1990
caput
Lei n. 11.101/2005 art. 7
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 73a
Vara do Trabalho de São
em que aponta como suscitado o Juízo Federal da
Paulo/SP
6a Vara do Juizado Especial de São Paulo - SJ/SP.
Depreende-se dos autos que Oreste Nestor de Souza Laspro promoveu,
perante o Juízo suscitado, ação de sustação de protesto cumulada com pedido de
condenação ao pagamento de indenização por danos morais em desfavor da Fazenda
Nacional.
O Juízo federal declinou de sua competência, determinando a remessa dos
autos à Justiça do Trabalho em São Paulo, ao argumento de que a pretensão autoral
de impugnar multa resultante de atividade inserida no âmbito do poder de polícia a
cargo do Ministério Trabalho atrairia a competência da Justiça do Trabalho (e-STJ, fls.
9-13).
Recebidos os autos, o Juízo trabalhista suscitou o presente conflito negativo
de competência sob o fundamento de que, não obstante a ampliação da competência
da Justiça laboral a partir da EC n.
seria inviável submeter a pretensão autora
45/2004,
a seu julgamento, pois se verifica que a controvérsia existente nos autos não decorre
Documento eletrônico VDA56730244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Código de Controle do Documento: 9c8277a2-9267-4313-a4ea-989384a4ccc7

da relação de trabalho entre as partes, bem como o caso não se refere à
representatividade sindical ou relação entre empregado e o respectivo sindicado da
categoria (e-STJ, fls. 4-6).
O Ministério Público ofertou parecer opinando pelo conhecimento do conflito
e a declaração de competência da Justiça federal, estando o parecer assim ementado
(e-STJ, fls. 94-98):

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
DANOS MORAIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR
C/C
AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA
MASSA FALIDA DA EMPRESA LUIZ ANTÔNIO DANTE EPP. PEDIDO E
CAUSA DE PEDIR DIRECIONADOS AO RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE DA PARTE. PARECER PELO CONHECIMENTO DO
CONFLITO PARA QUE SEJA DECLARADA A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, oportuno relembrar que, pela ótica disciplinada no
do
art. 66
, caracteriza-se o conflito de competência quando (i) dois ou mais juízes se
CPC/2015
declararem competentes; (ii) dois ou mais juízes se declararem incompetentes,
atribuindo um ao outro a competência; ou (iii) entre dois ou mais juízes surge
controvérsia acerca da reunião ou separação dos processos.
Diante disso, nota-se que o conflito negativo de competência está
efetivamente configurado, pois o Juízo Federal da 6a Vara do Juizado Especial de São
Paulo -
ao receber os autos da ação originária para processamento, declinou
SJ/SP,
de sua competência por entender que haveria debate sobre a relação de trabalho em
sentido amplo, enquanto o Juízo trabalhista entendeu não estar presente nenhuma das
hipóteses do
da CRFB, motivo pelo qual suscitou o presente incidente.
art. 114
Consabido, o
I, da CRFB prevê que compete aos juízes federais
art. 109,
processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho.
De outro lado, o
VII, da CRFB, com a redação dada pela EC n.
art. 114,
fixou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações
45/2004,
relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de
fiscalização das relações de trabalho.
Documento eletrônico VDA56730244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Código de Controle do Documento: 9c8277a2-9267-4313-a4ea-989384a4ccc7

Não há dúvidas de que a referida emenda constitucional ampliou a
competência da Justiça do Trabalho para abranger não só litígios entre empregados e
empregadores, mas também outras demandas decorrentes da relação de trabalho em
sentido amplo, o que, contudo, não atrai para essa Justiça especializada a
competência para apreciar toda e qualquer matéria que tangencie a relação trabalhista,
sendo imperioso observar que a definição de sua competência deverá,
necessariamente, observar determinados parâmetros.
Desse modo, importante enfatizar que a orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que o conflito de competência deve ser resolvido
mediante a análise da relação jurídica controvertida, apreciando-se a causa de pedir e
o pedido da ação originária, cabendo ao tribunal indicar o Juízo competente de forma
ampla, inclusive podendo ser outro diverso daqueles envolvidos no incidente
processual.
Assim, tratando-se de conflito de competência instaurado entre um Juízo da
Justiça comum e um Juízo da Justiça do Trabalho, o incidente deverá ser resolvido
observando se o pedido da ação subjacente decorre da relação de trabalho ou se o
pedido, apesar de possuir alguma relação com ela, decorre da prática de um ato por
algum outro autor de determinada relação jurídica, como por exemplo, da atuação da
administração pública.
Na mesma linha de cognição:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE
SINDICAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIDÕES DE
DÍVIDA ATIVA.
DA CLT. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
ART. 606
TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da
Vara do Trabalho de Cataguases - MG e o Juízo Federal da 1a Vara de
nos autos de Ação Ordinária proposta pelo Sindicato
Muriaé-SJ/MG,
Intermunicipal das Indústrias de Energia Elétrica e Empresas Prestadoras de
Serviços no Setor Privado de Energia Elétrica - SIEEL.
2. O Juízo Federal declinou da competência, considerando que, a partir da
redação dada ao
III, da Constituição Federal pela Emenda
art. 114,
Constitucional
"a competência material da Justiça do Trabalho
45/2004,
passou a alcançar a cobrança judicial de contribuição sindical entre sindicato
e empregador."
3. O Juízo do Trabalho, por seu turno, suscitou o presente Conflito,
argumentando que "(...) a relação jurídica material entre as partes não se
refere a relação jurídica de emprego, tampouco a relação de trabalho, de
modo a atrair a incidência do
da Carta Magna". Acrescenta que "a
art. 114
controvérsia versa sobre a emissão da certidão a que se refere o
da
art. 606
CLT, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, envolvendo, portanto, a
discussão acerca da prática de um ato administrativo pelo Poder Executivo
Documento eletrônico VDA56730244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Código de Controle do Documento: 9c8277a2-9267-4313-a4ea-989384a4ccc7

Federal".
4. O STJ possui entendimento de que "a definição da competência para
julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide,
definida em função do pedido e da causa de pedir" (CC
Rel.
108.138/SC,
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 6.9.2010). Nesse sentido: CC
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1o.9.2016;
130.905/DF,
CC
Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.12.2011.
117.722/BA,
5. A leitura da petição inicial da Ação Ordinária (fls. 5-12, e-STJ) revela
que a causa foi instaurada exclusivamente contra a Fazenda Nacional e
o Ministério do Trabalho e do Emprego, tendo por objeto a discussão
sobre a obrigatoriedade, à luz do preceito do
da CLT, de
art. 606
emissão de Certidões de Dívida Ativa, que a parte autora defende ser
pressuposto para a exigibilidade de tributo (contribuição sindical).
6. O provimento jurisdicional solicitado busca a prática de um ato pela
autoridade administrativa competente (obrigação de fazer), não se
enquadrando na hipótese do
III, da Constituição Federal: "III -
art. 114,
as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores."
7. Deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal, nos termos
do
I, da Constituição Federal: "I- as causas em que a União,
art. 109,
entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho."
8. A Primeira Seção, em situações análogas à presente, tem
reconhecido a competência da Justiça Federal, quando a lide não
envolve matéria decorrente da relação de trabalho, mas, sim, da
atuação da Administração Federal. Precedentes: AgInt no CC
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
145.536/ES,
21.9.2016; CC
Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção,
126.372/PA,
DJe 21.3.2013; AgRg no CC
Rel. Min. Eliana Calmon,
108.137/MG,
Primeira Seção, DJe 24.2.2010; CC
Rel. Min. Mauro Campbell
99.386/DF,
Marques, Primeira Seção, DJe 27.2.2009.
9. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo
Federal da 1a Vara de Muriaé-SJ/MG.
(CC n.
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
161.173/MG,
DJe
- sem grifos no original)
11/3/2020,
8/5/2020

PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
DEMANDA ENTRE SINDICATO E UNIÃO -
III, DA
-
ART. 114,
CF/88
INAPLICABILIDADE - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO ESTADO -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Compete à Justiça Federal, nos termos do
I, da
art. 109,
CF/88,
conhecer de demanda em que não se discute questão decorrente de
relação de trabalho, mas, sim, matéria em torno do exercício do poder
Documento eletrônico VDA56730244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Código de Controle do Documento: 9c8277a2-9267-4313-a4ea-989384a4ccc7

de polícia por parte do Estado.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC
Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção,
108.137/MG,
julgado em
DJe
- sem grifos no original)
10/2/2010,
24/22010

Estabelecidas essas premissas, verifica-se que, na ação subjacente ao
incidente, Oreste Nestor de Souza Laspro é sócio-administrador da Laspro Consultores
Ltda., a qual foi nomeada administradora judicial da massa falida de Mineração
Buritirama S.A., no processo falimentar em trâmite no Juízo da 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.
Nessa toada, a administradora judicial deu início à arrecadação de ativos da
massa falida, exercendo o múnus público para o qual foi designada, bem como
verificou a existência de débitos, abrangendo obrigações com particulares e entes
públicos, motivo pelo qual solicitou à União a reabilitação do CNPJ vinculado à massa
falida, sem atribuir responsabilidade fiscal ao representante da administradora judicial.
Não obstante, a União, desconsiderando a exata conformação subjetiva da
relação obrigacional, promoveu protesto do débito da massa falida em nome de Oreste
Nestor de Souza Laspro, na qualidade de representante da administradora judicial da
massa falida, sendo certo, segundo o autor, que o débito nunca foi de sua
responsabilidade, motivo pelo qual promoveu a ação para declaração da nulidade do
protesto e condenação do ente federado ao pagamento de indenização por danos
morais.
Consoante as alegações expendidas na exordial (e-STJ, fls. 16-27), o débito
objeto do protesto é de responsabilidade exclusiva da massa falida, uma vez que
decorre do inadimplemento de suas obrigações, culminando em uma dívida de R$
1.163,94 (mil, cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) em favor da
Fazenda Nacional. Assim, incumbia à credora proceder promover a habilitação do
crédito no processo falimentar, mediante o incidente de classificação de crédito
público, previsto no
o-A da
.
art. 7
Lei n. 11.101/2005
O argumento do Juízo federal para declinar de sua competência foi o fato de
que o pedido é direcionado à anulação de débito fiscal constituído por multa aplicada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão do descumprimento do
§ 1o, I,
art. 23,
, da
, isto é, pelo atraso no recolhimento de verbas
c/c art. 18, caput
Lei n. 8.036/1990
relacionadas ao FGTS.
Sob essa perspectiva, entendeu o Juízo suscitado que deveria ser
observada a regra de competência absoluta prevista no
VII, da CRFB, a qual
art. 114,
confere à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as ações relativas
às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de
fiscalização das relações de trabalho.
Documento eletrônico VDA56730244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Código de Controle do Documento: 9c8277a2-9267-4313-a4ea-989384a4ccc7

Sucede, todavia, que o exame acurado da controvérsia revela realidade
processual diversa daquela adotada como vetor hermenêutico pelo Juízo suscitado,
pois a pretensão deduzida pela parte autora não se volta à desconstituição da
penalidade administrativa em si mesma considerada, nem tampouco busca infirmar a
validade do auto de infração lavrado pela autoridade fiscal trabalhista, impugnando-se,
na verdade, o protesto promovido pela União com fundamento no referido débito,
especialmente por ter sido ele direcionado, segundo a narrativa do autor, contra sujeito
desprovido de legitimidade para responder pela obrigação.
Em termos mais precisos, a controvérsia principal submetida ao Poder
Judiciário consiste em definir se o sócio da pessoa jurídica nomeada administradora
judicial pode ser pessoalmente responsabilizado por débito pertencente à massa falida,
à luz da disciplina jurídica aplicável ao processo falimentar, inclusive no que diz
respeito à necessidade de submissão do crédito público ao incidente de classificação
previsto no
o-A da
.
art. 7
Lei n. 11.101/2005
É certo que a competência da Justiça laboral seria atraída, em tese, se a
causa de pedir estivesse assentada na própria higidez do débito fiscal, na legalidade
da sanção administrativa ou na regularidade da atuação fiscalizatória do Ministério do
Trabalho e Emprego no âmbito das relações laborais. Contudo, sendo diversa a
pretensão — qual seja, a declaração de nulidade do protesto do débito —, não se
configura a hipótese de incidência da competência especializada.
Some-se a isso o fato de que a Cédula de Dívida Ativa foi emitida pela
União e por ela levado a protesto, mostrando-se adequada a formação do passivo,
esntado correto o endereçamento da ação ao Juízo federal, nos termos do
I,
art. 109,
da CRFB.
Importante salientar, ainda, que não se emite, nesta sede, qualquer juízo de
valor acerca da pretensão autoral, porquanto tal providência é manifestamente
incompatível com a via estreita do conflito de competência, limitando-se a presente
análise à definição do Juízo competente para o processamento e julgamento da ação,
o qual deverá exercer livremente sua jurisdição, de acordo com os elementos
coletados ao longo da instrução processual.
Por derradeiro, não se pode olvidar que há uma cumulação sucessiva de
pedidos, dado que, em razão da eventual declaração de nulidade do protesto, o autor
também postula a condenação da União ao pagamento de indenização por danos
morais decorrentes do ato alegamente ilícito, sendo que tal pedido, por sua natureza e
causa de pedir, não guarda relação com vínculo laboral ou com matéria afeta à
fiscalização das relações de trabalho, circunstância que afasta, de modo ainda mais
nítido, a incidência do
da Constituição da República e robustece a conclusão
art. 114
no sentido da competência do Juízo suscitado.
Documento eletrônico VDA56730244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Código de Controle do Documento: 9c8277a2-9267-4313-a4ea-989384a4ccc7

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo
Federal da 6a Vara do Juizado Especial de São Paulo -

SJ/SP.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56730244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 14/05/2026 14:57:51
Código de Controle do Documento: 9c8277a2-9267-4313-a4ea-989384a4ccc7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2026/0048749-0
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 219.564 / SP
Números Origem: 10000959820265020073 10795444520228260100 50346102220254036301
PAUTA: 13/05/2026
JULGADO: 13/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 73A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 6A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE SÃO
PAULO - SJ/SP
INTERES.
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Dívida
Ativa não-tributária - Multas e demais Sanções
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, conheceu do conflito para declarar
competente o Juízo Federal da 6a Vara do Juizado Especial de São Paulo - SJ/SP, o
suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155221<50131092@
2026/0048749-0 - CC 219564
Documento eletrônico VDA56701353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/05/2026 17:52:10
Código de Controle do Documento: C6E4128C-0FC2-47A2-8108-C7C7DF86642C